Tribunal: STF
Processo: ADI 122
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-18
Data de publicação: 1992-03-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL.    Aposentadoria    facultativa    especial.
Professores.
         Aposentação com vencimentos integrais de professores aos  30
anos e de professoras  ao  25,  limitado  ao  efetivo  exercício  das
funções de magisterio. Emenda n. 18/1981 e Constituição art. 40, III,
"b". Seu caráter excepcional e consequente interpretação estrita.
         Descabimento  das  ampliações  analogicas  por   parte   dos
Estados.   Precedentes   do    STF.    Ação    julgada    procedente.
Inconstitucionalidade do  par.  4.  do  inciso  III  do  art.  30  da
Constituição de Santa Catarina.